Tribunal: TJPA
Processo: 0012252-85.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0012252-85.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM)
APELANTE: LUCIANO GAMBOA MARINHO (DEFENSOR PÚBLICO LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (art. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A teor da jurisprudência do STJ "
a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem
". (HC 349.015/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/5/2016).
2. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
3. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do
quantum
da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012252-85.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM)
APELANTE: LUCIANO GAMBOA MARINHO (DEFENSOR PÚBLICO LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Luciano Gamboa Marinho,
por intermédio do Defensor Público Leandro Ventura de Andrade, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém que o condenou à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º, do Código Penal).

A defesa pugna exclusivamente pela redução da reprimenda para o patamar mínimo, sob alegação de que
¿apesar de a maioria das circunstâncias judiciais serem favoráveis ao apelante, a pena-base foi fixada indevidamente acima do mínimo legal¿.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária ao apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0012252-85.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM)
APELANTE: LUCIANO GAMBOA MARINHO (DEFENSOR PÚBLICO LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público, conheço.

De início, ressalto que a autoria e materialidade delitivas não são objetos do presente recurso, sendo o inconformismo do apelante exclusivamente quanto a dosimetria da pena.

Assim, passo a análise da
irresignação deduzida pelo recorrente que visa a diminuição da pena-base para o mínimo legal
, sob o argumento de que o juízo
a quo
valorou equivocadamente circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Para uma melhor análise acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse:
¿Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar LUCIANO GAMBOA MARINHO como incurso no art. 155, § 1º do CP
Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
a)

culpabilidade: normal à espécie, não exacerbando a previsão do tipo penal;
b) antecedentes: o réu possui maus antecedentes. Tendo duas condenações transitadas em julgado contra si, será considerada a condenação no processo 0019215-80.2016.8.14.0051 para robustecer sua pena. DESFAVORÁVEL (D);
c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: o réu tem tendência ao cometimento de delitos, o que informa suas condenações já transitadas em julgado e diversas outras ações ainda em andamento perante juízos criminais diversos da Comarca de Santarém, sendo portanto, DESFAVORÁVEL (D);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f); f) as circunstâncias não serão consideradas nesta fase em razão de a circunstância de repouso noturno ser causa de aumento de pena, evitando-se assim o bis in idem (f); g) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal (f); h) o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula nº 18 do STJ.
Duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa,
calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Presente na segunda fase, a agravante da reincidência específica em razão da condenação no processo 0001786-66.2017.8.14.0051, bem como presentes a atenuante da confissão espontânea e a da menoridade. Considerando a incidência de duas circunstâncias que atenuam a pena, há que se reconhecer que a agravante da reincidência, mesmo que em geral preponderante não deve prevalecer, pelo que faço compensação mantendo a dosimetria no patamar acima já delineado.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do § 1º do Art. 155 do CP, em razão de o crime ter sido perpetrado no repouso noturno, pelo que a pena será acrescida de 1/3, ficando definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 dias-multa
calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, pena que torno definitiva ante a inexistência de outras causas que possam aumentar-lhe ou diminuir. A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam, sobretudo a reincidência (art. 33, § 3º, do CP). A reincidência é circunstância que impede a substituição da pena por restritivas de direitos e inviabiliza a suspensão condicional do cumprimento da pena, além do que a medida não se mostra adequada tendo em vista a presença de circunstância judicial negativamente valorada.¿
(grifei).

Como se vê, da análise da dosimetria da pena procedida, constata-se que o juízo
a quo,
após negativar duas circunstâncias judiciais (antecedentes e personalidade), fixou a reprimenda inicial acima do mínimo legal.

Assim, em que pese o vetor judicial da personalidade não possa ser negativado, porquanto o fato de o réu responder a processos criminais, sem decisão condenatória com trânsito em julgado, não pode ser considerado como personalidade desajustada.

É oportuno ressaltar que, conforme assentado na doutrina e jurisprudência pátria
¿a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 4. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a entender que as condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial, devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes. 5. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferirem o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." (HC 540.448/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)¿.

Por outro lado, tenho que o vetor dos maus antecedentes foi considerado acertadamente como desabonador ao apelante, uma vez que o recorrente possui
condenação, transitada em julgado
1
, no processo 0019215-80.2016.8.14.0051, conforme fls. 14/15.

Desse modo, persistindo 01 vetor judicial considerado desfavorável ao apelante, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal. Ademais, considerando que o
quantum
da pena-base imposta na sentença não se apresenta exacerbada (02 anos de reclusão e 20 dias-multa) e, ainda, considerando a relativa discricionariedade do magistrado na fixação da reprimenda, bem como tendo em mira a manutenção da proporcionalidade e da razoabilidade baseada nos elementos concretos do caso em questão, afigura-se adequada a pena fixada, não merecendo reparos.

Com efeito, este e. Tribunal de Justiça, recentemente, por meio da edição da Súmula 23, sedimentou que basta uma circunstância aferida negativamente para que a pena-base seja elevada, como se observa do seu teor,
verbis:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Vê-se, portanto, que, embora mereça reparo a valoração de alguns dos vetores do art. 59 do CPB, a dosimetria da pena não comporta reforma no
quantum
estabelecido, porque aplicado com proporcionalidade pelo eminente julgador
a quo.

Assim, mantenho nesta primeira fase as penas em 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, na forma como estabelecida na diretiva apelada, isto é, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na etapa intermediária, mantenho a compensação da agravante da reincidência com as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, nos termos da sentença.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do § 1º do Art. 155 do CP, em razão de o crime ter sido perpetrado no repouso noturno, pelo que a pena será acrescida de 1/3,
ficando definitiva em 02 (dois) anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa.

De igual modo, mantenho - em razão da reincidência - o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena restritiva de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, ¿b¿, do Código Penal.

Para finalizar, mostra-se incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
bem como a suspensão condicional da pena
, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿GENILDO SOUSA MIRANDA, Diretor de Secretaria da 1ª Vara Criminal, desta Comarca de Santarém, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais etc.
C E R T I D ¿ O
CERTIFICO para os devidos fins, usando das atribuições que me são conferidas por lei que a r. sentença condenatória de fls. 33/34, e versos, dos autos do processo crime de furto, nº 0019215-80.2016.8.14.0051, tendo como réus LUCIANO GAMBOA MARINHO e RAILDSON ANTONIO TAPAJÓS FONSECA transitou livremente em julgado
: Para o Ministério Público, em 17/04/2018; Para a Defesa dos réus, em 02/08/2018;
Para o condenado LUCIANO GAMBOA MARINHO, em 17/04/2018;
Para o absolvido RAILDSON ANTONIO TAPAJÓS FONSECA, em 02/08/2018. O referido e verdade e dou fé. Santarém/PA, 03 de outubro de 2018¿.
(grifei).